Tribunal: TJES
Processo: 0004683-34.2012.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004683-34.2012.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JERONIMO MACHADO DA FONSECA

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM ÔNUS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DO ART. 921, §5º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INEXIGIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação Cível interposta contra sentença que decretou a prescrição intercorrente de todos os créditos referentes à CDA executada, extinguindo o processo com resolução de mérito, sem condenação em custas processuais e honorários, nos termos do art. 921, §5º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Trata-se de estabelecer a adequação da ausência de condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais pela Fazenda Pública em favor da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, na condição de curador especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Quanto aos honorários sucumbenciais, aplica-se o art. 921, §5º, do CPC, alterado pela Lei nº 14.195/2021, que determina a extinção do processo sem ônus para as partes quando reconhecida a prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:
O reconhecimento da prescrição intercorrente deve resultar na extinção do processo sem ônus sucumbenciais, conforme o art. 921, §5º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 921, §5º; CPC, art. 85, §§2º e 3º; Lei nº 14.195/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
JERONIMO MACHADO DA FONSECA
contra a sentença de Id nº 13780529, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, decretou a prescrição intercorrente dos créditos constantes da CDA n.º 002012/2011, extinguindo o processo com resolução de mérito.

O juízo deixou de fixar honorários advocatícios, com base no art. 39 da Lei nº 6.830/80.

O MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM apresentou contrarrazões (Id nº 13780736), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
JERONIMO MACHADO DA FONSECA
contra a sentença de Id nº 13780529, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, decretou a prescrição intercorrente dos créditos constantes da CDA n.º 002012/2011, extinguindo o processo com resolução de mérito.

O juízo deixou de fixar honorários advocatícios, com base no art. 39 da Lei nº 6.830/80.

A controvérsia recursal cinge-se exclusivamente à insatisfação do executado, por meio da Defensoria Pública do Espírito Santo, com a não condenação do Município de Cachoeiro de Itapemirim ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Em seu recurso, aduz, em síntese, que a Defensoria Pública é dotada de autonomia funcional, financeira e administrativa, sem qualquer vinculação ou subordinação ao Poder Executivo do Estado, fazendo jus aos honorários advocatícios sucumbenciais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito, adiantando que entendo pelo desprovimento do apelo.

O colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que ser
incabível a condenação do exequente em honorários nos casos de extinção da execução pela prescrição intercorrente em decorrência da ausência de localização de bens do executado
(AgInt no AREsp n. 2.158.129/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023),
“ainda que oferecida exceção de pré-executividade”
(AgInt no REsp n. 1.993.985/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).
Entendimento diverso significaria penalizar o credor por não ter encontrado bens do devedor.

Ao mesmo tempo, desde a alteração legislativa introduzida pela Lei 14.195/2021, uma vez reconhecida a prescrição intercorrente, o processo deverá ser extinto sem ônus para as partes, conforme § 5º, do artigo 921, do CPC:
“O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo,
sem ônus para as partes
”.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem manifestado esse entendimento, inclusive em caso de Execução Fiscal:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – IMPUGNAÇÃO AOS EMBARGOS – RESISTÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL – SUCUMBÊNCIA CONFIGURADA – PRECEDENTES DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A jurisprudência mais recente do Colendo Superior Tribunal de Justiça é sentido de que, pelo princípio da causalidade, é incabível a condenação em honorários nos casos de extinção da execução pela prescrição intercorrente em decorrência da ausência de localização de bens do executado, inclusive em sede de exceção de pré-executividade. Precedentes.
2. Ocorre que, na hipótese de resistência da Fazenda Pública quanto ao reconhecimento da prescrição intercorrente nos autos da Execução Fiscal, a orientação pacificada no C. STJ de que é correta a condenação da Fazenda Pública em honorários sucumbenciais, diante da configuração da efetiva sucumbência. Precedentes. 3. No caso dos autos, na impugnação aos embargos, o Município Apelante expressamente contestou a ocorrência da prescrição intercorrente, alegando que a empresa executada foi devidamente citada na pessoa do seu sócio, razão pelo qual pugnou pelo indeferimento dos embargos opostos. 4. Portanto, a oposição da Fazenda Pública Municipal quanto à tese de ocorrência da prescrição intercorrente aventada em configura a sucumbência necessária a embasar a condenação ao pagamento de honorários, conforme estabelece o artigo 85 do CPC (A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor). 5. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-ES, Apelação Cível 0025491-80.2016.8.08.0347, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 27/Nov/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE 05 (CINCO) ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXCEÇÃO E PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONCORDÂNCIA DO EXEQUENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIMENTO. EFEITO TRANSLATIVO. EXTINÇÃO DO FEITO DE ORIGEM.

[...]
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, atualmente, compreende pelo afastamento do pagamento da verba sucumbencial, em situações idênticas às dos autos, em razão da nova redação do artigo 921, § 5º, do Código de Processo Civil, aplicável à espécie, na medida em que “a prescrição intercorrente por ausência de localização de bens não retira o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para o exequente" (STJ - REsp 1.769.201/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 20/3/2019).
VII. Recurso conhecido e provido. Exceção de Pré-Executividade acolhida. Prescrição intercorrente dos créditos tributários objeto da Execução Fiscal pronunciada. Efeito translativo aplicado. Processo de origem extinto, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, sem ônus sucumbenciais, nos termos da fundamentação supracitada.

(TJ-ES, Agravo de Instrumento 5012569-80.2022.8.08.0000, Magistrado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 26/Apr/2024).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 921, § 5º, DO CPC. AUSÊNCIA DE ÔNUS PARA AS PARTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Dispõe o art. 921, § 5º, do CPC, que o juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes. 2. Acerca do tema, o c. STJ interpretou a referida norma no sentido da aplicação do princípio da causalidade na hipótese de extinção do processo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 85, § 10, do CPC/15).
Todavia, após a alteração promovida pela Lei nº 14.195/2021, publicada em 26/8/2021, que alterou o § 5º do art. 921 do CPC/15, não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida a referida prescrição. 3. Dessa forma, considerando que a sentença foi proferida em momento posterior à vigência da Lei nº 14.195/2021, que alterou o § 5º do art. 921, do CPC, cuja norma determina que a extinção da execução em razão da prescrição intercorrente não acarretará ônus para as partes, a sentença merece ser reformada.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-ES, Apelação Cível 0010059-45.2021.8.08.0347, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 22/Sep/2023).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. CONDENAÇÃO DO EXECUTADO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 921 § 5º DO CPC.
1. Após a Lei 14.195/2021, reconhecida a ocorrência da prescrição intercorrente, com a extinção do feito executivo, mostra-se incabível a condenação de qualquer das partes ao pagamento de honorários de sucumbência. 2. Pelo princípio da causalidade, não pode o exequente ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que o ajuizamento da demanda decorreu do inadimplemento do devedor. 3. Por outro lado, a partir da alteração legislativa introduzida pela Lei 14.195/2021, uma vez reconhecida a prescrição intercorrente, o processo deverá ser extinto, sem ônus para as partes, conforme § 5º, do artigo 921, do CPC.
4. Recurso provido.

(TJ-ES, Apelação Cível 1036568-98.1998.8.08.0024, Magistrado: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 13/Apr/2023).

Cito, ainda, julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça nessa esteira:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DESÍDIA DO CREDOR. OCORRÊNCIA. REEXAME DAS CONCLUSÕES FIRMADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que "a prescrição intercorrente pressupõe desídia do credor que, intimado a diligenciar, se mantém inerte" (Quarta Turma, AgRg no REsp 1.253.510/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 14.6.2012).

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

3. Acórdão de origem que está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Aplicação do verbete n. 83 da Súmula.

4. A jurisprudência desta Corte pacificou-se no sentido da aplicação do princípio da causalidade na hipótese de extinção do processo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 85, § 10, do CPC/15).
Após a alteração promovida pela Lei n. 14.195/2021, publicada em 26/8/2021, que alterou o § 5º do art. 921 do CPC/15, todavia, não será imputado nenhum ônus às partes quando reconhecida a referida prescrição. Precedentes.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ, AgInt no AREsp n. 2.400.200/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024.)

Ademais,
“o reconhecimento da ocorrência de prescrição intercorrente não autoriza a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais do advogado, ainda que oferecida exceção de pré-executividade, pois, nessa hipótese, não foi a Fazenda exequente a responsável pelo ajuizamento da ação executiva nem pela não localização do devedor ou de seus bens.
[...]” (STJ, AgInt no REsp 1929415/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 22/09/2021).

Desse modo, tendo em vista que a Sentença objurgada foi proferida em
21/11/2023
, portanto, posteriormente à entrada em vigor da alteração legislativa promovida no art. 921, § 5º, do CPC, pelo princípio
tempus regit actum
, mostra-se correto o afastamento do ônus sucumbencial.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
JERONIMO MACHADO DA FONSECA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada.

Sem honorários recursais, eis que não fixados em primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar